Tribunal: TJMT
Processo: 0009429-52.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009429-52.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), RODRIGO FERREIRA DA SILVA - CPF: 050.072.101-70 (APELADO), JOELSON GUILHERME LEITE - CPF: 326.039.401-04 (VÍTIMA), AMANDA CARDOSO LEITE - CPF: 018.444.411-05 (VÍTIMA), BOLIVAR PUFAL JUNIOR - CPF: 690.791.451-49 (VÍTIMA), SEBASTIAO NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 000.229.241-67 (VÍTIMA), RODRIGO FERREIRA DA SILVA - CPF: 050.072.101-70 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – ROUBO MAJORADO – RECURSO MINISTERIAL –
1. PENA-BASE – EXASPERAÇÃO
–
PARCIAL PROCEDÊNCIA
–
CRIME ANTERIOR - TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR –
MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS -
CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE
DESFAVORÁVEIS - VIDA PREGRESSA –
RES
FURTIVA

NÃO RECUPERADA
– CONSEQUÊNCIAS DO CRIME INERENTES AO ROUBO
IMPERTINÊNCIA

–

2. EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– RECONHECIMENTO - PROCEDÊNCIA –

ART. 157, § 2o, I, DO CP VIGENTE À ÉPOCA DO FATO – INEXISTÊNCIA DE
ABOLITIO CRIMINIS
– CONTINUIDADE
NORMATIVA TIPICA –
3.

REGIME PRISIONAL FECHADO
– PROCEDÊNCIA – PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
–
EM PARTE
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A existência de condenação definitiva por crime anterior, ainda que com trânsito em julgado posterior ao em julgamento, é motivação idônea para exasperação da pena basilar do réu, diante dos maus antecedentes.

- Inquéritos policiais e ações penais em andamento não servem para exasperação da pena basilar do réu (Súmula no 444 do STJ), seja em razão da personalidade e conduta social negativas, ou de qualquer outra circunstância judicial.

Condenações definitivas, não podem ser usadas para analisar os aspectos da conduta social e personalidade do réu, fazendo-se necessários outros meios de comprovação para tanto, como
verbi gratia
, um estudo psicológico ou social.

O fato de o bem não ter sido integralmente restituído às vítimas, por si só, não presta para negativar as consequências do crime, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal de roubo.

2. Apesar da Lei no 13.654/18 ter revogado o inciso I, do § 2o, do art. 157, do CP, ela também acrescentou o § 2o-A, no art. 157, prevendo duas novas hipóteses de roubo circunstanciado, dentre elas, o roubo praticado com violência ou ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, incidindo aumento na pena do agente, nesses casos, em dois terços. Portanto, nitidamente, não houve
abolitio criminis
, mas continuidade normativa típica na medida em que a conduta de subtrair coisa alheia móvel, mediante violência ou ameaça exercida com o emprego de arma de fogo permanece sendo tipificada, embora em outro dispositivo legal. Assim, comprovado que, antes da vigência da Lei no. 13.654/18, o agente cometeu o crime de roubo, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o que não foi objeto de
abolitio criminis
, imperiosa a incidência da causa de aumento da pena do art. 157, § 2o, I, do CP.

3. Mesmo que o réu seja primário, condenado a pena que autorize a fixação de regime prisional semiaberto, se a pena-base foi fixada acima do mínimo legal diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, é perfeitamente possível e recomendável, estabelecer-se regime fechado para início do cumprimento da pena. Inteligência do art. 33, § 3o, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto
a tempo e modo pelo
Ministério Público
, contra a sentença anexada sob Id. 33441965/67, em que foi condenado
Rodrigo Ferreira da Silva
como autor do crime previsto no art. 157, § 2o, II e V c/c art. 70, do CP, à pena de
6 anos, 8 meses e 19 dias de reclusão
, em regime
semiaberto
, e
42 dias-multa
.

Em suas razões recursais o
parquet
, requereu a
exasperação da pena-basilar
diante dos antecedentes, conduta social, personalidade e consequências do crime desfavoráveis; a aplicação da
causa de aumento
da pena prevista, à época do crime, no
art. 157, § 2o, I, do CP
; e, ainda, a fixação de regime inicial
fechado
(Id. 33441976/77).

As contrarrazões da defesa são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 33441979/80).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
provimento parcial
do apelo, para que sejam reconhecidos como desfavoráveis os
antecedentes criminais
do apelado e
consequências do crime
(Id. 37261493):

Acusado condenado à pena privativa de liberdade, em razão da prática do crime descrito no artigo 157, §2°, incisos II e V, c/c art. 70, ambos do Código Penal – Inconformismo da acusação – Insurge-se contra a dosimetria da pena – Pleiteia a
majoração
das circunstâncias judiciais de maus
antecedentes
,
conduta social
e
personalidade
do agente, valorando-as negativamente, a fim de que a
penabase
se estabeleça no
máximo
legal – Pleitos
parcialmente procedentes
– Consideração da valoração negativa das circunstâncias judiciais atinentes aos maus antecedentes, bem como às consequências do crime – Não há que se falar em negativização das circunstâncias de conduta social e personalidade – Requer a incidência da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo (antiga redação) –
Possibilidade
– Ausência de
abolitio criminis
– Continuidade normativo típica – Aplicação do artigo 157, §2o, inciso I, do CP, pois a lei nova é mais grave ao réu – Por fim, pleiteia a fixação de
regime
inicial de cumprimento de pena como sendo o
fechado
– Pleito
procedente
– Readequação do regime para cumprimento inicial da sanção, haja vista que há circunstâncias judiciais negativas a serem consideradas.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 27 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020